Tribunal: CARF
Processo: 15463.720230/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. GLOSA DE IRRF. AÇÃO JUDICIAL.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do RIR/1999, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A natureza dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo é incontroversa, além de estar documentalmente comprovada: proventos de aposentadoria.
A cardiopatia isquêmica é uma cardiopatia grave, conforme afirmado no laudo médico oficial.
Muito embora pudessem ser eventualmente aplicáveis as orientações constantes da SCI 09/13 quando da entrega da declaração de ajuste anual, as quais poderiam demonstrar um certo equívoco por parte do recorrente quando da informação dos rendimentos e da retenção na fonte na sua declaração, o fato é que a isenção do IRPF, a retenção do imposto na fonte, o depósito da retenção em juízo e a sua conversão em renda da afastam a acusação de compensação indevida de IRRF, devendo ser determinado o recálculo da restituição dos valores devidos ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720230/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SEBASTIAO JOSE MARTINS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. GLOSA DE IRRF. AÇÃO
JUDICIAL.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no art. 39, inc.
XXXIII, do RIR/1999, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A natureza dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo é incontroversa,
além de estar documentalmente comprovada: proventos de aposentadoria.
A cardiopatia isquêmica é uma cardiopatia grave, conforme afirmado no laudo
médico oficial.
Muito embora pudessem ser eventualmente aplicáveis as orientações
constantes da SCI 09/13 quando da entrega da declaração de ajuste anual, as
quais poderiam demonstrar um certo equívoco por parte do recorrente quando
da informação dos rendimentos e da retenção na fonte na sua declaração, o fato
é que a isenção do IRPF, a retenção do imposto na fonte, o depósito da
retenção em juízo e a sua conversão em renda da afastam a acusação de
compensação indevida de IRRF, devendo ser determinado o recálculo da
restituição dos valores devidos ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720230/2014-22
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 21a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 15-58.576 (p. 35), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento de IRPF, ano-calendário 2009,
sem saldo de imposto a pagar/restituir, em face da constatação de infração à legislação tributária:
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 114.733,60.
A glosa deveu-se ao fato de o contribuinte ter efetuado a compensação de imposto
de renda retido na fonte, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa diante da existência de
depósito integral em juízo.
O contribuinte apresentou impugnação acompanhada de documentos, alegando,
em síntese, que:
(a) é engenheiro aposentado do BNDES e participante assistido da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES);
(b) em março de 2007, foi diagnosticado com cardiopatia isquêmica multiarterial
e submetido à revascularização do miocárdio, moléstia grave em razão da qual faz jus à isenção
do imposto;
(c) somente em janeiro de 2012, solicitou e obteve deferimento de tal isenção pela
fonte pagadora;
(d) o benefício legal ainda não se concretizou no que se refere ao período
março/2007 a dezembro/2011, pois a Receita Federal ainda não se pronunciou sobre as
retificadoras apresentadas;
(e) a retificadora relativa ao ano-calendário 2009 motivou a notificação de
lançamento objeto desta impugnação;
(f) embora o comprovante de rendimentos fornecido pela FAPES informe que o
IRRF foi depositado judicialmente, o atendimento a sua solicitação “(...) independe de qualquer
decisão judicial a ser proferida, uma vez que o fundamento de seu pedido é a condição de
portador de moléstia grave (...)”;
(g) o total de rendimentos relacionado a este caso foi declarado no campo
destinado a Rendimentos Isentos e Não Tributáveis;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

(h) requer reconsideração da glosa e restituição do IRRF em questão, no valor de
R$ 114.733,60;
(i) requer prioridade na análise, com base no art. 71 do Estatuto do Idoso.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO
JUDICIAL.
O valor correspondente a imposto de renda retido na fonte cuja exigibilidade esteja
suspensa e depositado judicialmente não pode ser compensado na Declaração de Ajuste
de Anual.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção relativa a proventos de aposentadoria ou reforma depende da comprovação de
que o beneficiário é portador de uma das patologias previstas na legislação, mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
A legislação tributária enumera de forma taxativa as patologias que dão ensejo à isenção
pleiteada e deve ser objeto de interpretação literal.
O contribuinte foi intimado da decisão em 15/04/2015 (p. 48) e interpôs recurso
voluntário em 11/05/2015 (p. 51), no qual basicamente reiterou os termos da sua impugnação,
anexando, ainda, a "CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ" dos autos da ação cautelar inominada
001117670.2001.4.02.5101, que daria conta da existência de decisão judicial determinando a
transformação em pagamento definitivo da União dos valores dos depósitos judiciais.
Em sessão de julgamento realizada em 15 de junho de 2016, este Colegiado editou
a Resolução de p.p. 69/71, na qual solicitou que a Delegacia de origem verificasse:
(a) se os valores depositados nos autos 001117670.2001.4.02.5101 já foram
definitivamente convertidos em renda da União;
(b) se os valores convertidos correlacionam-se com aqueles objeto da
compensação glosada neste PAF, além de totalizar o montante de R$ 114.733,60, glosado pela
fiscalização.
Em cumprimento à resolução, a fiscalização informou que os valores foram
transformados em pagamento definitivo e que são atinentes à glosa efetuada em sede de
lançamento (p. 105).
Sem contrarrazões ou manifestação da Procuradoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento referente à glosa parcial do IRRF declarado pelo Contribuinte na DAA do ano-
calendário 2009, assim descrito pela autoridade administrativa fiscal:
O CONTRIBUINTE APRESENTOU SUAS DOCUMENTAÇÕES E PARTIR DELAS
OBSERVAMOS QUE O MESMO COLOCOU O VALOR DE IRRF (IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE) COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA A SER CONSIDERADO
EM DECLARAÇÃO, COM A AGRAVANTE QUE ELE NÃO COLOCOU O
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL CONEXO AO CASO, POR ISTO ESTE VALOR
SERÁ GLOSADO, JÁ QUE HÁ UMA SENTENÇA JUDICIAL A SER PROFERIDA
RELACIONADA A ESTE ASSUNTO, FATO QUE AFASTA A TENTATIVA DE
RECEBER A PARCELA MENCIONADA (FUNDAÇÃO DO BNDES) O
CONTRIBUINTE ALEGA EM UM DOCUMENTO MOLÉSTIA GRAVE, MAS NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO RELACIONADO AO ASSUNTO.

O Contribuinte, por sua vez, conforme igualmente exposto no relatório supra,
defende que (i) é engenheiro aposentado do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e participante assistido da Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES — FAPES, desde 24 de março de 1986; (ii) que, tempos depois, já aposentado, teve
diagnosticada, em 11 de março de 2007, cardiopatia isquêmica multiarterial e foi submetido a
revascularização miocárdica quatro dias depois. Assim sendo, e conforme Laudo Médico
apresentado nos termos da Lei, é portador de moléstia grave enquadrada na condição CID n° I
25/5. Em razão desses eventos, e de acordo com a legislação específica, seus proventos de
aposentadoria tornaram-se desde então passíveis de gozar isenção de tributação do Imposto de
Renda na Fonte. No entanto, o Recorrente somente solicitou à fonte pagadora, e obteve, essa
isenção a partir de janeiro de 2012; (iii) o beneficio a que faz jus nos termos da Lei, entre março
de 2007 e dezembro de 2011, ainda não se concretizou posto que a SRF/MF não deferiu o
pleiteado nas declarações retificadoras, apresentadas com essa finalidade e referentes a esses
anos-calendários.
Pois bem!
A matéria objeto do presente processo administrativo já foi analisada por este
Colegiado na sessão de 07 de agosto de 2018, por ocasião do julgamento dos PAFs nos
15463.720229/2014-06 e 15463.720550/2014-82 em nome do mesmo Contribuinte, referentes
aos anos-calendário de 2008 e 2010, respectivamente.
Naquele oportunidade, este Colegiado (incluindo o presente Relator), por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, reconhecendo que
os rendimentos correspondentes à glosa do imposto na fonte são relativos à aposentadoria
(complementação) recebidos por portador de moléstia grave.
Registre-se pela sua importância que, contra os acórdãos de recurso voluntário
proferidos nos referidos processos 15463.720229/2014-06 e 15463.720550/2014-82 em nome do
mesmo Contribuinte, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2010, respectivamente, não houve
interposição de recurso especial pela PGFN.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

Neste espeque, tratando-se o presente caso da mesma matéria objeto dos susoditos
PAFs 15463.720229/2014-06 e 15463.720550/2014-82, adoto como razões de decidir as
conclusões alcançadas pelo Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, então relator daqueles
processos, nos seguintes termos (com os devidos ajustes em relação à indicação de valores,
datas, numeração das páginas, etc):
1 Conhecimento
Conforme já julgado em sede de Resolução, o recurso voluntário é tempestivo e estão
presentes os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
A propósito, é importante afirmar que a ação judicial tem matéria distinta da deduzida
no presente processo administrativo, não incidindo o óbice retratado na Súmula CARF
no 1.
Com efeito, (i) o presente lançamento não é meramente preventivo da decadência; (ii) a
ação judicial trata da não incidência, de forma genérica, do imposto sobre a
complementação de aposentadoria ou pensão; (iii) o recorrente contraiu a moléstia
grave anos depois da data da propositura da ação; (iv) a própria DRJ julgou a
impugnação, tendo em vista a existência de matéria distinta.
2 Da glosa de IRRF
Conforme já relatado, o presente lançamento decorre da acusação de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 114.733,60.
Este valor foi inclusive confirmado na informação fiscal de fl. 105:
Conforme (fls. 18) pela Fonte Pagadora Fundação de Assistência e Previdência
Social do BNDES, CNPJ: 00397695/0001-97, são informados valores depositados
judicialmente
sob
o
processo
judicial
200151010111763
(001117670.2001.4.02.5101), com a soma perfazendo R$ 114.763,60. Ou seja, o
valor que fora glosado como IRRF (fls. 09) é idêntico ao que fora informado pela
fonte pagadora como objeto de depósito judicial (fls. 18); Também houve a juntada
de tela da DIRF ano-calendário 2010 (fls. 33) onde fica evidenciado esse valor no
somatório da coluna Depósito Judicial.
É que o sujeito passivo declarou a quantia de R$ 114.763,60 a título de IRRF, mesmo
estando esse valor com exigibilidade suspensa oriunda de depósito judicial, e ainda não
declarou os rendimentos correspondentes a essa retenção como rendimentos tributáveis,
mas sim como rendimentos isentos.
No entender da DRJ, e de acordo com a Solução de Consulta Interna SCI no 09, de
18/03/2013:
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
Em sendo assim, e como se vê na notificação de lançamento, o imposto a restituir foi
reajustado de R$ 127.050,88 para R$ 12.317,28.
Na impugnação e no recurso, o contribuinte alega que os rendimentos correspondentes a
tal retenção seriam isentos, por se tratar de proventos de aposentaria recebidos por
portador de moléstia grave.
Quanto a essa questão particular da isenção, a DRJ entendeu que a cardiopatia
isquêmica multilateral não seria uma cardiopatia grave. Pois bem. A isenção do imposto
de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art. 39, incs. XXXI e
XXXIII, do RIR/1999.
Para o gozo da isenção, o § 4o do citado artigo determina que a moléstia grave deve ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Veja-se com destaques:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI – os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei
no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art.
30 e § 1o).
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir determinados requisitos,
tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no inc. XXXIII; (ii) receber
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica
a outros rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
De conformidade com o § 5o, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir (i)
do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; (ii) do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta foi contraída após a aposentadoria,
reforma ou pensão; ou (iii) da data em que a doença foi contraída, quando identificada
no laudo pericial.
Portanto, e de conformidade com a regra do § 5o, importa a data em que foram
recebidos os rendimentos, conclusão esta reforçada pelo art. 6o, § 4o, inc. II, da IN RFB
1500/2014 (que revogou a IN RFB 15/2001, sem alteração do conteúdo do texto),
segundo o qual a isenção é aplicável "aos rendimentos recebidos acumuladamente por
portador de moléstia grave, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave". Veja-se:
RIR/1999:
art. 39. [...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
IN RFB 1500/2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
II – aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda
que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
No caso in concreto, a natureza dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo é
incontroversa, além de estar documentalmente comprovada: proventos de aposentadoria.
Com efeito, e a rigor, não houve lançamento com base em omissão de rendimentos e a
divergência inaugurada pelo acórdão de impugnação é atinente à moléstia de que o
recorrente é portador.
No entender da DRJ, a cardiopatia isquêmica multilateral não seria uma cardiopatia
grave.
Todavia, e em primeiro lugar, essa afirmação tem pouco validade jurídica quando
confrontada com o laudo médico oficial de fl. 17, firmado e elaborado por profissional
da medicina, que, nessa qualidade, tem mais conhecimento técnico e científico para
afirmar se a cardiopatia isquêmica é ou não uma cardiopatia grave.
Tal laudo, ademais, assevera que a moléstia tem caráter definitivo.
Por outro lado, e em segundo lugar, curiosamente as diretrizes transcritas no voto
condutor do acórdão recorrido dão sim conta de que a cardiopatia isquêmica é grave.
Veja-se com destaques:
Nesse mesmo ano, “uma comissão multidisciplinar de médicos enunciou o conceito
de Cardiopatia Grave como doença que leva, em caráter temporário ou permanente,
à redução da capacidade funcional do coração (...)”. Cardiopatia grave não é uma
doença específica, mas um conceito que “(...) engloba tanto doenças cardíacas
crônicas, como agudas (...).
[...]
O quadro clínico bem como os recursos complementares, com os sinais e sintomas
que permitem estabelecer o diagnóstico de cardiopatia grave, estão relacionados
às seguintes cardiopatias: cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva,
miocardiopatias, valvopatias, cardiopatias congênitas, arritmias, pericardiopatias,
aortopatias e cor pulmonale crônico.
Portanto, está documentalmente comprovado que os rendimentos correspondentes à
glosa do imposto na fonte são relativos à aposentadoria (complementação) recebidos
por portador de moléstia grave, valendo ser citado o seguinte precedente
jurisprudencial:
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DA
APOSENTADORIA
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. Para gozo da isenção dos portadores de
moléstia grave deve ser comprovado nos autos que os rendimentos são proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma e a existência da moléstia grave descrita no inciso
XIV do art. 6o da lei 7.713/1988 deve ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estado, do Distrito Federal ou dos
Municípios que identifique a data de início da doença.
[...]
(Número do Processo 10166.721421/201108, Recurso Voluntário, Data da Sessão
11/02/2015, Relator(a) GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ,
Acórdão no 2201002.683)
Em sendo assim, muito embora pudessem ser eventualmente aplicáveis as orientações
constantes da SCI 09/13 quando da entrega da declaração de ajuste anual, as quais
poderiam demonstrar um certo equívoco por parte do recorrente quando da informação
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720230/2014-22

dos rendimentos e da retenção na fonte na sua declaração, o fato é que a isenção do
IRPF, a retenção do imposto na fonte, o depósito da retenção em juízo e a sua conversão
em renda da União (circunstâncias essas confirmadas na informação fiscal prestada em
sede de diligência) afastam a acusação de compensação indevida de IRRF, devendo ser
determinado o recálculo da restituição dos valores devidos ao sujeito passivo.
Logo, o recurso voluntário deve ser provido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento recurso voluntário, cancelando-se
a notificação de lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital